Tribunal: TJPA
Processo: 0808529-37.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7773 - Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808529-37.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ADRIANA FORO DA SILVA

AGRAVADO: EDUCRED - ADMINISTRADORA DE CREDITO EDUCATIVO LTDA, FACULDADE MAURICIO DE NASSAU DE BELEM LTDA - ME, IDEAL INVEST S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Adriana Foro da Silva contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência nos autos de Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência, em face das empresas EDUCRED, PRAVALER e UNINASSAU. A agravante pleiteia a suspensão da cobrança de parcelas de financiamento estudantil contratado com a PRAVALER, a abstenção de negativação do seu nome e o restabelecimento das condições originalmente pactuadas com a EDUCRED.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência com base na alegação de vício de consentimento na contratação com a PRAVALER; (ii) estabelecer se a ausência de prova inequívoca dos vícios alegados afasta a probabilidade do direito exigida para a antecipação de tutela.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC.

A mera alegação de vício de consentimento, desacompanhada de prova robusta, não basta para caracterizar a probabilidade do direito, especialmente diante da existência de contrato firmado com cláusulas claras e sem evidência de coação ou erro substancial.

A análise dos documentos demonstra que o contrato celebrado com a PRAVALER não apresenta, prima facie, nulidade manifesta, sendo necessária dilação probatória no juízo de origem para eventual apuração de vícios.

Jurisprudência citada corrobora o entendimento de que a ausência de elementos concretos sobre vício de consentimento afasta a concessão de tutela provisória, especialmente quando há documento contratual regularmente firmado.

Considerando a análise de mérito desfavorável à agravante, revoga-se a liminar anteriormente concedida, que havia suspendido os efeitos da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela provisória de urgência exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, não se admitindo sua concessão com base apenas em alegações genéricas.

A existência de contrato assinado, com linguagem clara e ausência de prova de coação, erro ou simulação, afasta a verossimilhança do vício de consentimento alegado.

A análise de nulidade contratual demanda dilação probatória, sendo incompatível com a cognição sumária da tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, III, 39, V e X, 51, XIII e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI 04221218020248130000, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, j. 16.10.2024; TJ-MS, ApCív 08332606120198120001, Rel. Juiz Alexandre Branco Pucci, j. 31.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
interposto por ADRIANA FORO DA SILVA
, tendo como agravados EDUCRED - ADMINISTRADORA DE CREDITO EDUCATIVO LTDA, FACULDADE MAURICIO DE NASSAU DE BELEM LTDA - ME, IDEAL INVEST S.A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por Adriana Foro da Silva em face da decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência, processo de origem nº 0826559-90.2025.8.14.0301, ajuizada em desfavor das agravadas Educard – Administração de Crédito Educativo e Cobrança Ltda, Ideal Invest S.A. e Faculdade Maurício de Nassau de Belém Ltda - ME, na qual pleiteia a suspensão de cobrança das mensalidades contratadas junto à PRAVALER, a abstenção de negativação do seu nome perante órgãos de proteção ao crédito e o restabelecimento das cláusulas contratuais originais firmadas com a EDUCRED.

A recorrente sustenta que celebrou inicialmente contrato de financiamento estudantil com a empresa EDUCRED, o qual previa cláusula de carência para início do pagamento apenas após a conclusão do curso universitário.

Contudo, foi surpreendida com a informação de que a gestão do contrato fora transferida à PRAVALER, com a intermediação da UNINASSAU, e induzida à assinatura de novo contrato sem informações claras sobre a antecipação das obrigações contratuais.

Aduz que tal modificação se deu de maneira unilateral e abusiva, ferindo direitos básicos da consumidora, especialmente a boa-fé objetiva, o direito à informação clara e a vedação de cláusulas excessivamente onerosas, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor (arts. 6º, III, 39, V e X, e 51, XIII e §1º).

Alega ainda que a negativa da tutela põe em risco a sua integridade financeira, especialmente diante da iminência de inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes, o que pode lhe causar danos reputacionais, psicológicos e limitar seu acesso a crédito e oportunidades de emprego, caracterizando o periculum in mora.

Requer o conhecimento e provimento do recurso,
a fim de suspender a cobrança referente ao novo contrato firmado com a PRAVALER, restabelecendo-se o contrato original celebrado com a EDUCRED e impedindo-se qualquer inscrição de seu nome nos cadastros de restrição ao crédito

Foi deferido o efeito ativo pleiteado em decisão interlocutória ID 26946897.

Foram apresentadas contrarrazões no ID 28165016.

O Ministério Público proferiu o parecer ID 28929754.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

O presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da concessão de tutela provisória de urgência requerida pela parte agravante, visando à suspensão da cobrança das parcelas do contrato firmado com a empresa PRAVALER, ao restabelecimento do contrato anterior com a EDUCRED e à abstenção de negativação de seu nome nos cadastros restritivos de crédito.

Inicialmente, cabe destacar o que estabelece o texto do Código de Processo Civil acerca da possibilidade de concessão da tutela de urgência:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A agravante alega vício de consentimento na celebração do novo contrato de financiamento educacional, por suposta ausência de informação clara e adequada quanto à modificação das condições contratuais originalmente pactuadas com a EDUCRED. Afirma que foi induzida a celebrar novo pacto contratual com cláusulas mais gravosas, sem o devido esclarecimento.

Quanto à

probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris)
, não se verifica, a partir da análise dos documentos juntados aos autos, demonstração inequívoca da ocorrência de vício de consentimento. A simples alegação genérica de induzimento a erro não se mostra suficiente para infirmar a validade do novo ajuste contratual, sobretudo diante da ausência de elementos probatórios consistentes a indicar que a contratação se deu em desconformidade com os princípios da boa-fé e da transparência.

Assim, destaco os julgados dos tribunais pátrios:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE COMODATO. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO CONTRATO. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do contrato de comodato rural celebrado entre as partes litigantes, sob o argumento desse ter sido celebrado mediante erro substancial e dolo. 2. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, o deferimento da tutela de urgência está condicionado à demonstração da probabilidade do direito pleiteado, ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade dos efeitos da decisão. 3. A simples alegação de que houve vício de consentimento no momento da celebração do contrato de comodato rural, dissociada de elementos probatórios suficientes, não revela a probabilidade do direito da parte agravante, especialmente diante da existência de instrumento particular assinado por ela e registrado em cartório de registro de imóveis competente. 4. A diferença no grau de instrução das partes contratantes, por si só, não caracteriza abuso ou violação que justifique a imediata suspensão dos efeitos do contrato litigioso.
5. O princípio da força obrigatória dos contratos ("pacta sunt servanda") assegura que os contratos livremente pactuados devem ser cumpridos, salvo comprovação da existência de vícios que comprometam sua validade, o que, no presente caso, dependerá de dilação probatória.
6. Recurso desprovido.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 04221218020248130000, Relator.: Des.(a) Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 16/10/2024, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/10/2024) (grifos nossos)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – DÉBITOS PERANTE IES – LEGÍTIMOS – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO –– INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE RECEBEU REPASSE DE VALORES DO FIES DO PERÍODO NÃO CURSADO – REEMBOLSO DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. No caso, analisando as razões recursais, é possível extrair o suficiente contraste proposto em face da sentença, o que cumpre a mencionada exigência legal e impõe o conhecimento do recurso, devendo ser afastada a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. 2
. Não evidenciado qualquer vício de consentimento nos instrumentos de confissão de dívida juntados aos autos, não se pode falar em nulidade do pactuação feita.
3. A IES de deverá ressarcir os repasses do FIES eventualmente recebidos referente a parcelas da semestralidade não cursada pelo estudante, sob pena de enriquecimento indevido. 4. Recurso conhecido e provido em parte.

(TJ-MS - Apelação Cível: 08332606120198120001 Campo Grande, Relator.: Juiz Alexandre Branco Pucci, Data de Julgamento: 31/07/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/08/2024) (grifos nossos)

Os contratos, bem como e-mails enviados pela Agravada, juntados aos autos originários apresentam linguagem clara, sem que se comprove qualquer simulação, coação ou erro substancial apto a comprometer a validade do negócio jurídico.

Desse modo,
revela-se imprescindível

dilação probatória
, no juízo de origem, para eventual apuração de nulidades contratuais,
o que afasta o juízo de verossimilhança necessário à antecipação dos efeitos da tutela.

Ademais, considerando que este Relator, por decisão monocrática, conferiu efeito ativo ao recurso, com suspensão dos efeitos da decisão agravada, a análise do mérito revela que
não restaram preenchidos os requisitos autorizadores da medida liminar
, motivo pelo qual
revogo a decisão que deferiu o efeito ativo
anteriormente concedido.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, revogando a liminar anteriormente concedida, para manter
a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência
nos autos originários.

É como voto.

Publique-se e Intimem-se.

Data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 19/11/2025